Tribunal: TJSP
Processo: 2315279-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão que indeferiu pedido de produção de provas, consistente na juntada de gravações referentes à contratação de empréstimo consignado - Alegação de cerceamento de defesa - Contratação realizada por meio digital, com prova de vida e crédito depositado na conta da autora -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão que indeferiu pedido de produção de provas, consistente na juntada de gravações referentes à contratação de empréstimo consignado - Alegação de cerceamento de defesa - Contratação realizada por meio digital, com prova de vida e crédito depositado na conta da autora - Inexistência de registros de áudio compatíveis com a modalidade de contratação - Magistrado, destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias - Inversão do ônus da prova já determinada, assegurando à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação pelos meios disponíveis - Decisão mantida - Recurso não provido.